Tribunal: TJBA
Processo: 2000519-04.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000519-04.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: Gabriel Leandro Santos Bispo

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE PELO APENADO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ DO DELITO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A DATA DO DECRETO PRESIDENCIAL QUE INSTITUI A BENESSE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.

AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Tratam-se de agravos em execução penal, manejados simultaneamente pelo apenado e pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Itabuna/BA, Dr. Antônio Carlos Maldonado Bertacco, que indeferiu o pedido de concessão de indulto.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Cinge-se dos autos que o agravante foi condenado o cumprimento da pena restritiva de liberdade de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, apurado na ação penal nº 0505707-96.2018.8.05.0113. No bojo da Execução Penal nº 2000213-11.2020.8.05.0113, o Reeducando postulou a concessão de indulto, com esteio no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
O pedido restou indeferido pelo Douto Magistrado
a quo
, mediante decisão pautada no entendimento de que, no caso em tela, “não há que se falar em retroatividade de lei penal mais gravosa, pois a natureza do crime deve ser aferida à data da edição do decreto presidencial.” Irresignados, tanto o Reeducando, quanto a Promotoria de Justiça atuante no feito, interpuseram os presentes agravos, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
vergastado para que seja concedido o indulto
in casu
. Argumentam os insurgentes, nessa senda, que “a natureza do delito deve ser aferida à época de sua prática, e não à época da publicação do Decreto Presidencial”, diferentemente do que asseverou o pronunciamento judicial objurgado na situação em espeque.

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em judicioso opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Marcia Luzia Guedes de Lima, o Órgão Ministerial de 2º grau pugna pelo desprovimento das irresignações, salientando, em apertado resumo, o acerto da premissa firmada na decisão agravada, no sentido de que “a aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, não deve ser feita na data do cometimento do delito, mas sim, na data da edição do Decreto Presidencial.”

5. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE NÃO MERECE REFORMA. CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ESPOSADO DE FORMA UNÍSSONA PELO E. STJ.
Com efeito, o provimento jurisdicional ora combatido se mostra consonante com a jurisprudência remansosa e pacífica explicitada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate. Registre-se, por oportuno, que em recente precedente, o Tribunal da Cidadania, a respeito da matéria, consignou que “a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício.” (AgRg no HC n. 955.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim sendo, forçoso reconhecer a impossibilidade de acolhimento das teses recursais veiculadas pelo
Parquet
e pelo Condenado, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida incólume pelos seus próprios fundamentos.

6. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000519-04.2025.8.05.0113
, em que constam, como
Agravantes
,
Gabriel Leandro Santos Bispo
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11